Tribunal: STF
Processo: ARE 1596026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 414) interposto contra decisão que não conheceu parcialmente do recurso extraordinário com agravo e, na parte conhecida, negou seguimento ao apelo extremo em razão da impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e de reanálise da legislação infraconstitucional (eDOC 410).
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que o agravo em recurso extraordinário foi interposto para impugnar somente a inadmissão com base no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 279/STF e ofensa reflexa), uma vez que a aplicação do Tema 660 da repercussão geral foi objeto de agravo interno no STJ.
No mais, argumenta que os fatos são incontroversos o recurso extraordinário pretende submeter as seguintes controvérsias jurídicas e constitucionais ao STF: (i) a utilização de ações penais em curso “como substrato para configurar o ‘dolo’ e a  ‘habitualidade delitiva’”; (ii)  o distinguishing em relação ao precedente firmado pelo STF no RHC 163.334/SC.
À vista do exposto, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental, a fim de que seja provido o recurso extraordinário.
É o relatório. Decido. 
Tendo em vista a permissão contida no art. 1.021, § 2º, do CPC e art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos.
Observo que a matéria constitucional trazida no recurso extraordinário está preclusa, tendo em vista que as discussões acerca da atipicidade da conduta à luz do entendimento firmado no RHC 163.334/SC e do uso de ações penais em curso para a demonstração do dolo e da contumácia iniciaram-se na decisão de segundo grau, sendo que dessa foi interposto somente recurso especial. 
Como é cediço, o sistema recursal vigente prevê o cabimento simultâneo do recurso extraordinário e do recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau. Dessa forma, suposta violação constitucional deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno. 
Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão proferido em recurso especial se a questão constitucional objeto do último recurso for diversa da resolvida pela instância ordinária, o que não ocorre nesses autos.
Nesse sentido, confiram-se os julgados: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Processual civil. Questão decidida no Segundo Grau. Ausência de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao recurso especial. Preclusão. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 665.016, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.05.2012. grifei)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o acórdão proferido pelo STJ, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância. Precedente. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 885.314, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.09.2015, grifei) 

Dessa forma, ressalto que a questão objeto do apelo extremo já surgira no julgamento do recurso de apelação e o ora agravante não interpôs recurso extraordinário simultaneamente ao especial, acarretando a preclusão da discussão sob o ângulo constitucional.
Por todo o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental.
Publique-se.
Brasília, 06 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente